Tribunal: TJBA
Processo: 8029174-63.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029174-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VILMAR SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

ARGUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELA

DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
ADEMÁRIO SILVA CARNEIRO
, advogado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA
,
Dr
ª
.
Cíntia França Ribeiro.

2. Extrai-se dos autos que
no dia 31/
03/2024 a vítima
atacou
o Paciente
Vilmar Souza Silva na cabeça e por trás, com uma “garrafa de cerveja”. Ato contínuo,
a vítima fez
menção
de pegar algo na cintura,
momento em que o Paciente
sac
ou
um revólver calibre 38 municiado com 5 projéteis, ocasião em que os dois entram em luta corporal e a vítima é atingida pelo disparo de arma de fogo, vindo a óbito.

3.
Sustenta o Impetrante que,
conforme os depoimentos testemunhais,
o Paciente agiu sob a excludente da legítima defesa.
Apontou também desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições pessoais.

4.
A alegaç
ão
de ter o Paciente agido em legítima defesa não pode ser apreciada na via angusta do habeas corpus, porquanto, no caso concreto, tal constatação depende do revolvimento fático probatório, providência inviável no rito do remédio heroico. Razão pela qual não conheço desta alegação.

5. Com relação à alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, denota-se que
a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art.
312
do
CPP
, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal.

6. Cumpre salientar que, in casu, verifica-se que não houve a apresentação do preso à autoridade judicial quando do cumprimento da ordem prisional, sendo imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado. “
2. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” ( RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
(STF - HC: 229688 MA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)
.

7. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

8. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Maria Adélia Bonelli pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

9. Não conhecimento da alegaç
ão
de conduta amparada pela excludente de ilicitude por legítima defesa.

10. Conhecimento da alegação de favorabilidade das
5
condições pessoais para decretação da liberdade provisória.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

ACORDÃO

Habeas Corpus n.º
8029174-63
.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO
, como Paciente
VILMAR SOUZA SILVA

e como Impetrado o MM. J
u
ízo
de
D
ireito da

Vara
Criminal
da Comarca de
Riachão de Jacuípe
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16